Tribunal: STF
Processo: HC 217847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONFLITO JURISPRUDENCIAL RELEVANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.7.2022, por Gustavo Lopes Jardim e Matheus Jardim Lopes, advogados, em benefício de Ricardo Cruz Alves, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.7.2022, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 754.400/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5, fls. 7-48).



    3. Em 27.6.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Otávio Augusto de Melo Acioli, da Primeira Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni/MG, “nos termos da decisão proferida oralmente e gravada em mídia” durante a audiência de custódia (e-doc. 7).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.22.145407-7/0000. A liminar foi indeferida pelo Juiz de Direito convocado Evaldo Elias Penna Gavazza, em 1º.8.2022, porque “o pedido liminar confund[ia]-se com o mérito da causa, cuja apreciação compete à Turma Julgadora”. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 754.400/MG, no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.7.2022, o Relator, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO CRUZ ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 26/06/2022, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. 



    Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] (AgRg no HC 701.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal (...)” (e-doc. 10). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam a necessidade de revogação da prisão preventiva. 



    Alegam que “[o] Paciente é primário, possui residência fixa (comprovante acostado nos autos de origem), encontra-se matriculado em instituição de ensino (E.E. Pastor Hollerbach) e não possui antecedentes criminais ou fato desabonador de seu comportamento” (e-doc. 1, fl.2). 



    Argumentam que, “consequentemente, torna incontroverso a aplicação da minorante suso indicada, pois preenchidos todos os requisitos para tanto” 
(e-doc. 1, fl. 3). 



    Salientam ser “possível presumir, na hipótese de uma eventual condenação, que o Paciente será beneficiado pela minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, podendo, inclusive, ter a suas reprimendas substituídas por restritivas de direito, sendo submetidos ao cumprimento de pena em regime aberto ou semi-aberto, não está presente a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar” (e-doc. 1, fl. 3).



    Asseveram que “[n]ão há qualquer elemento para fundamentar a prisão do requerente na conveniência da instrução criminal ou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, restando apenas o mantra da garantia da ordem pública, um conceito vago e de conteúdo indeterminado. Ainda assim, mostra-se injustificável a prisão preventiva do Requerente” (e-doc. 1, fl. 6).



    Assinalam que, “[v]isivelmente, neste caso, as medidas cautelares do art. 319 do CPP que podem ser impostas de forma cumulada, demonstram-se suficientes e adequadas a qualquer restrição cautelar desejada ao caso em tela” 
(e-doc. 1, fl. 9).



    Ressaltam que, “[m]antido a prisão preventiva, o Paciente seguirá com a sua liberdade restringida totalmente, Por outro lado, condenado pelo delito de trafico privilegiado e fixado o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO, será expedido alvará, notadamente após designação de audiência admonitória para fixação de condições, vale dizer, não havendo privação da liberdade, em atenção ao disposto no Código Penal” (sic, e-doc. 1, fl. 10).



    Enfatizam que, “[v]isualizada, primo ictu oculi, a teratologia do decisum primevo, é urgente a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente, expedindo-se, via de consequência, o competente alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em atenção ao princípio da necessidade” (e-doc. 10, fl. 10). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, em caráter de urgência inerente ao pedido de liberdade, requeremos: 



    a) Em razão da evidente possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena descrita no § 4º da Lei nº 11.343/06; deferência ao princípio constitucional implícito da proporcionalidade e princípio da homogeneidade, bem como da ausência qualquer prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (art. 312, caput, do CPP), requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do Paciente com a consequente expedição do alvará de soltura. 



    b) Subsidiariamente, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), em observância a atual redação do Art. 282, § 6º do CPP, deixando a Vosso critério a fixação qualitativa e quantitativa das mesmas. 



    c) A dispensa da requisição de informações; d) A confirmação no mérito da liminar pleiteada, após regular processamento deste Writ” (e-doc. 1, fl. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 754.400/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o Habeas Corpus n. 1.0000.22.145407-7/000 foi denegado em 9.8.2022 e, interposto recurso contra essa decisão, foi o processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 22.8.2022.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância. Embora não esteja acessível o processo e não conste destes autos o teor da última decisão do Tribunal de Justiça mineiro, o ato objeto da presente ação, a saber, o indeferimento liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi impugnado, tendo transitado em julgado em 9.8.2022, em conformidade com o sítio eletrônico daquele Tribunal Superior.



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 21.3.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Não consta desse processo os termos em que se deu a audiência de custódia, na qual proferida e motivada a decretação da prisão preventiva, cujo termo está juntado no e-doc. 7.



    11. Quanto à constrição da liberdade do paciente, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da comprovação de eventual teratologia, ilegalidade ou contrariedade à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    12. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora